Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721092-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: HELIO RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. ATIVOS BLOQUEADOS. ANÁLISE DE IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Realizada pesquisa recente via SISBAJUD e havendo discussão pendente acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com, inclusive, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao executado, não se mostra razoável a reiteração automática de pesquisas por meio da ferramenta “teimosinha”, vinculada ao SISBAJUD. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente ao artigo 854 do Código de Processo Civil, asseverando ser admissível a realização de penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, porquanto seria a única ferramenta viável e efetiva in casu, tendo em vista que a execução se prolonga há anos. Colaciona julgados do TJMG e do STJ para amparar o dissenso pretoriano. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso dos autos, foi realizada recente pesquisa de bens via SISBAJUD, em 28/04/2023 (ID. no 157407379 dos autos de origem), quando foi bloqueado o valor de R$ 3.430,38 na conta bancária do Agravado. Houve a impugnação da penhora pelo Executado/Agravado, ao argumento de impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como o requerimento do benefício da gratuidade de justiça. Diante da constatação de hipossuficiência econômica do Agravado, o benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo d. Juízo a quo, no entanto, a impenhorabilidade da verba bloqueada encontra-se pendente de análise, tendo o Agravado juntado aos autos de origem extratos bancários com o intuito de comprovar que os valores bloqueados são verbas salariais muito aquém do valor permissivo de penhora de que trata o art. 833, § 2o, do CPC. Assim, não se vislumbra razoabilidade ou utilidade no uso da ferramenta de reiteração automática de pesquisas via SISBAJUD no presente caso e momento processual, visto que houve, de fato, a localização de ativos em nome do Agravado e há em curso discussão sobre a penhorabilidade dessas verbas. Ainda que fossem encontrados outros valores por meio da pesquisa reiterada via SISBAJUD, subsistiria a discussão sobre a possibilidade de penhora (ID 50912116 - Pág. 5). Assim, “consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024